Tribunal: TJSP
Processo: 1004342-19.2024.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE DE TRAJETO – FRATURA DO FÊMUR E CLAVÍCLULA ESQUERDA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR - DESCABIMENTO – PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA – BENEFÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso improvido.